Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INVIABILIDADE.

1. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado, pelas declarações da vítima e do policial, que o autor do roubo usou o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal. Precedentes.

2. É da Defesa o ônus de provar a alegação de que se tratava apenas de simulacro, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal.

3. Recurso desprovido.